Tribunal: TJES
Processo: 0015205-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015205-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA

APELADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA EM SERRA-ES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. O
Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, tema nº 259,
firmou
o entendimento de

que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

2.
Da mesma forma, o
Supremo Tribunal Federal, ao
julgar
o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1255885, Tema 1099, firmou entendimento no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

3.
O
fato de

estar pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento
acerca da não
incidência de ICMS sobre o
deslocamento de mercadoria
entre estabelecimentos de
titularidade do mesmo contribuinte,
não pode obstar o exercício, pelo Fisco estadual, da atividade fiscalizatória, o poder de polícia.

4. É incabível o mandado de segurança para
obstar toda e qualquer atividade fiscalizatória do Fisco Estadual
eventualmente incidente sobre as operações de transferência de mercadorias realizadas pela mesma, o que, de um lado, configura impetração contra lei em tese, e, por outro lado, um obstáculo ao exercício da atividade fiscalizatória do Estado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0015205-62.2019.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
ITURRI COIMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S LTDA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
ITURRI COIMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S LTDA, pretendendo a reforma da sentença que, no presente mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC c/c artigo 10, da
Lei n° 12.016/2009, condenando o Impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

A Recorrente alegou, em síntese, que é cabível o mandado de
segurança em matéria tributária, sendo que, no caso, está demonstrada a relação jurídica pela prova pré constituída constante dos autos.

Pois bem.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado pela ora Recorrente, pretendendo, em síntese, o reconhecimento do direito
líquido e certo d
a mesma de
não se submeter, em definitivo, ao recolhimento de ICMS, assim como à exigência de destaque do imposto nas notas fiscais, relativo às operações de deslocamento de mercadorias entre matriz e filiais, tanto em operações internas, quanto nas interestaduais.

A matéria é objeto de
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, tema nº 259, no sentido de
que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

Da mesma forma, o
Supremo Tribunal Federal, ao
julgar
o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1255885, Tema 1099, firmou entendimento no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Ocorre que
,
o fato de

estar pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento
acerca da não
incidência de ICMS sobre o
deslocamento de mercadoria
entre estabelecimentos de
titularidade do mesmo contribuinte,
não pode obstar o exercício, pelo Fisco estadual, da atividade fiscalizatória, o poder de polícia

No caso, a
pretensão da Impetrante/Recorrente visa a obstar toda e qualquer atividade fiscalizatória do Fisco Estadual
eventualmente incidente sobre as operações de transferência de mercadorias realizadas pela mesma, o que, de um lado, configura impetração contra lei em tese, e, por outro lado, um obstáculo ao exercício da atividade fiscalizatória do Estado.

N
esse contexto, não merece reparo a sentença que denegou a segurança.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)